Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022842-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 708.407.171-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022842-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA(S):

SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO DO BEM – DIVERGENCIA DE VALORES –

PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada ‘de ofício’ pelo magistrado, consoante disposição expressa do artigo 95 do CPC/2015.

De igual forma, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, se este se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A

contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Prestação de Contas no 1005259-14.2016.8.11.0002
ajuizada por
SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS,
onde o magistrado determinou a prova pericial, de ofício, com a fixação dos honorários periciais, nos seguintes termos:

“3. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e converto o julgamento em diligência, em atenção ao disposto no art. 550, § 6o, do CPC.

4. Desta feita NOMEIO como perito judicial o Sr. SILVIO DA CONCEIÇÃO BUENO, CRC-MT 007902/O-9, CPF 362.258.601-00; e-mail: silviobueno99672@gmail.com, Telefone (65) 99672 9433, para apresentação do laudo técnico. [...]

7. Fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 a ser custeado pelas partes na proporção de 50%

para cada um, sendo que a parte que cabe à parte autora será custeada pelo Estado, em razão do benefício da justiça gratuita concedido. Na aceitação da proposta deverá ser pago ao perito 50% (cinquenta por cento) e o restante com a entrega do laudo.”

Em síntese, sustenta o agravante que, tendo o magistrado determinado
ex ofício
a prova pretendida, descabe ao agravante o pagamento de quaisquer honorários periciais, vez que não pleiteou a produção daquela prova e, em assim sendo, os honorários do
expert
deverão ser custeados pela parte autora e, em sendo beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários periciais deverão ser suportados pelo Estado.

Alternativamente, pugna pela redução dos honorários periciais, porquanto devem ser fixados em patamar razoável e proporcional, levando-se em conta (i) a natureza e a importância da causa; (ii) o trabalho a ser realizado pelo
expert
; (iii) o tempo exigido para a realização do serviço; (iv) o lugar em que se dará a prestação do labor e (v) o grau de zelo do profissional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida - ID no 234875665.

Contraminuta no ID no 237394157 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se de Ação de Prestação de Contas, onde alega a parte autora que em razão do atraso no pagamento de algumas parcelas, o seu veículo sofreu Busca e Apreensão, contudo, mesmo após efetivada a Busca, pretende prestação de contas para apurar eventual saldo remanescente a ser devolvido.

Assim, diante da divergência discrepante entre os valores apresentados como saldo devedor pela parte autora em favor do financiador, ora agravante, o juízo, de ofício, chamou o feito à ordem e converteu o julgamento em diligência, nomeando um perito judicial para apresentação do laudo técnico.

Nesse sentido, a controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e determinou o pagamento proporcional entre as partes.

Pois bem.

Resta incontroverso que a prova pericial foi determinada ‘de ofício’ pelo juízo, sendo assim, devem ser rateadas entre as partes – até porque, com advento do novo Código de Processo Civil, as despesas de perícia determinada “de ofício” pelo magistrado devem ser rateadas de forma igualitária pelas partes, conforme prevê o
artigo 95 do CPC/15
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes”.

Sobre o tema, confira a lição doutrinária:

"(...) Sobre os custos da perícia, o art. 95, CPC, estipula que: i) cada parte deverá arcar com a 'remuneração do assistente técnico' que assisti-la; ii) a parte que requerer a perícia deverá antecipar os 'honorários do perito'; iii)
as partes deverão ratear antecipadamente os 'honorários do perito', quando a perícia for requerida por ambas ou determinada de ofício pelo juiz
"
(DIDIER JR. Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil - vol. 2, 13a ed. Salvador: JusPodivm, 2015, pág. 338)

"(...) Caso o ato processual tenha sido determinado pelo juiz de ofício (...), a antecipação ficará a cargo do autor (art. 82, § 1o),
exceto quando se tratar de despesas com perícia, já que o art. 95, caput, estabelece que, sendo determinada de ofício ou a pedido de ambas as partes, os valores a serem antecipados deverão ser rateado
"
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil - vol. 1, 15a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 160)

"(...) A regra, de acordo com o 'caput', é a de que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houve indicado. A remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerida a perícia, ou
será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
."
(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil - vol. Único, 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 152)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado.

Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015). As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015
. Recurso especial não provido".
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.680.167 - SP (2017/0147410-6) - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgamento: 05/02/2019 - DJE: 12/02/2019).

Ademais, pelo que se observa, a prova pericial será realizada para uma melhor instrução processual na busca da real verdade dos fatos, podendo ser benéfica para uma parte ou para outra, além de proporcionar um julgamento mais justo, portanto, nada mais justo que seja rateada entre as partes.

Se não bastasse, vale salientar que cabe ao julgador, e não à parte determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o artigo 370 do CPC/15, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Por fim, no que tange ao pedido alternativo para limitar o valor arbitrado para a elaboração da perícia, tenho que não merece reparos, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

Desta feita, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024